Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-25.2024.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação de alimentos. Pretensão advinda dos filhos menores impúberes. Composição passiva. Genitor. Prestação alimentar. Obrigação inerente à paternidade. Profissional autônomo. Capacidade financeira. Rendimentos mensais. Aferição precisa. Inocorrência. Elementos probatórios demonstrativos da renda mensal. Inexistência. Demonstração da capacidade financeira. Ônus probatório afeto ao alimentante. Desincumbência. Ausência (CPC, art. 373, II). Alimentos. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidades, possibilidades e razoabilidade. Modulação da conformação. Minoração. Descabimento. Manutenção da verba. Balanceamento adequado. Apelo. Preliminar. Provas oral e pericial. Cerceamento de defesa. Inexistência. Nulidade. Insubsistência. Rejeição. Gratuidade de justiça. Concessão no curso processual. Novo pedido em grau de apelo. Interesse recursal. Ausência. Não conhecimento. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo genitor em face da sentença que, resolvendo a ação de alimentos manejada em seu desfavor pelos filhos menores impúberes, devidamente representados pela genitora, julgara parcialmente procedente o pedido inicial deduzido, fixando a prestação alimentícia que deve fomentar no patamar de 90% (noventa por cento) do salário mínimo vigente, na proporção de 45% (quarenta e cinco por cento) para cada menor.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da incorrência do Juízo primevo em cerceamento de defesa, consubstanciado na negativa de produção das provas oral e pericial vindicadas pelo genitor, e, ultrapassada essa questão, da adequação dos alimentos que lhe foram originariamente impostos como obrigação inerente ao poder familiar, ou se comportariam modulação, sobretudo sob a ótica de que sua capacidade financeira não fora devidamente sopesada, debitando-lhe encargo desconforme com o que efetivamente pode suportar, em inobservância ao apreendido mediante cotejo das variáveis da equação que norteia a mensuração do pensionamento devido aos filhos.
III. Razões de decidir
3. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do benefício.
4. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual.
5. Demandando a apreensão dos fatos e a elucidação do processo a produção de elementos documentais, não ressoando as provas oral e pericial postuladas pelo réu aptas a lastrearem a defesa que aduzira, mormente porque destinadas à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução da lide, sem incursão probatória além da prova documental, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do indeferimento das provas requestadas.
6. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades dos alimentandos e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades dos beneficiários das verbas, como forma de ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar aos destinatários da prestação para o custeio de suas necessidades e para fruição de padrão de vida compatível com sua condição social.
7. As necessidades de crianças em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica ostentada pelo par parental, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhes devem ser fomentados pelo genitor.
8. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante por ocasião do desempenho da atividade autônoma que desenvolve rotineiramente, notadamente diante da constatação de que se encontra desprovido de vínculo empregatício formal, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais dos filhos devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos autos, em importe que se desponta passível de ser por ele suportado e se traduza em efetiva concorrência para a subsistência dos destinatários das verbas, ponderada a razoabilidade da prestação.
9. Apurado que os rendimentos mensais auferidos pelo genitor, na condição de profissional autônomo, não puderam ser delimitados de modo exato, notadamente porque se esquivara do ônus probatório que lhe estivera debitado ao não coligir elementos documentais hábeis à evidenciação de sua renda média, os alimentos que lhe estão cominados como expressão do poder familiar devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser assimilado dos indícios que afloram do arcabouço material reunido aos autos, em importe que se afigura passível de ser por ele suportado e se traduza em efetiva concorrência para o custeio das necessidades dos alimentandos (CPC, art. 373, II).
IV. Dispositivo
10. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.